Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716271-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO RECORRIDO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECIDIDA EM PROCESSO FALIMENTAR. MEDIDA QUE NÃO IMPEDE PENHORA EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade de bens ordenada no processo falimentar não impede constrições de ordem judicial. II. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 76 e 82, caput e § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, ao deferir a penhora de bem imóvel do recorrente Wagner Canhedo Azevedo, para garantia do débito exequente. Aduzem que os bens se encontram bloqueados, já que figuram como sócios da empresa VASP, a qual teve a falência decretada, sendo, pois, de competência exclusiva daquele juízo universal dispor sobre o patrimônio dos devedores. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 23232593 - Pág. 1) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 76 e 82, caput e § 2o ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 23232593 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030